Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723807-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação anulatória fiscal na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória formulada por ela para autorizar o depósito de R$ 6.575,77 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) e, após, determinar a suspensão de eventuais atos executórios até o julgamento final da ação (id 237704378 dos autos originários). A agravante afirma que a decisão agravada condicionou a tutela provisória ao depósito do valor integral do crédito impugnado. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que a probabilidade do direito está ausente, o que demanda dilação probatória. Alega que não requereu a suspensão da exigibilidade relativa ao auto de infração mediante o seu pagamento integral. Sustenta que o seu direito pode ser provado em cognição sumária. Defende o seu enquadramento no regime especial previsto no art. 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997 até fevereiro de 2019 conforme ação declaratória no 0709396-70.2019.8.07.0018 transitada em julgado. Explica que se a Fazenda Pública entender que o contribuinte realiza operações em desacordo com o regime especial ao qual está submetido, deve desenquadrá-lo especificamente naquele mês. Acrescenta que a decisão de desenquadramento não pode produzir efeitos retroativos sob pena de malferir o princípio da segurança jurídica e a legítima confiança. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal definiu que a antecipação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) deve possuir previsão legal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 456. Esclarece que a edição de lei complementar é necessária na hipótese de antecipação com substituição tributária e de lei ordinária quando ausente a substituição tributária. Destaca que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança fundamentada em decreto ou lei distrital genérica é impossível. Registra que esse Tribunal entendeu que a Lei Distrital no 1.254/1996 é genérica e desrespeita o Tema de Repercussão Geral no 456 do Supremo Tribunal Federal. Defende que o agravado não pode exigir Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) antecipado no momento de entrada da mercadoria no Distrito Federal. Alega que está enquadrado no regime especial, de modo que não pode ser cobrado como se estivesse no regime normal. Acrescenta que a cobrança dupla do mesmo imposto relativo às mesmas operações no mesmo período de apuração é ilegal em razão de possibilitar a cobrança por regime híbrido que considera a coexistência do regime normal de apuração com o regime especial no mesmo período. Sustenta que o art. 320-E do Decreto Distrital no 18.955/1997 regula apenas os contribuintes que possuem a condição de abatedouro, o que não é o caso dos autos. Argumenta que nunca descumpriu o regime especial, de modo que apurou e pagou o crédito tributário segundo esse regime. Explica que foi cobrada por Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) antecipado, o que pressupõe a apuração pelo regime normal de recolhimento do importo, no mesmo período em que o imposto foi apurado e pago pelo regime especial. Defende que isso enseja duplicidade de tributação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado abstenha-se de inscrever em dívida ativa e suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração no 15.516/2014. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 72907021). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória, mas condicionou-a a depósito prévio. A agravante afirma em sua petição inicial que dedica-se às atividades de fabricação de produtos de carne e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no art. 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997 no período de 22.4.2004 a fevereiro de 2019 conforme atestado pela administração tributária (id 237122477, p.1, dos autos originários). A documentação de id 23712480 dos autos originários atesta o direito da agravante ao enquadramento no regime especial previsto no art. 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997. Confiram-se seus termos (id 23712480 dos autos originários): Promovida a atualização cadastral no que diz respeito ao cumprimento do Ofício no 000443/2021-PRODAT, no que se refere ao reconhecimento da fruição ao regime especial previsto no art. 320-D do RICMS da empresa Qualidade Alimentos Ltda. (...) para atividade econômica de frigorífico-abatedouro carne bovina e suína com data de início: 22.4.2004 e data de término: 28.2.2019. O auto de infração no 15.516/2014 foi lavrado em 27.9.2014 e informa a infringência do art. 46 da Lei no 1.254/1996 cumulada com o art. 74, inc. II, alínea c, e 320, parágrafo 13, do Decreto Distrital no 18.955/1997 (id 237122481 dos autos originários). O art. 320 do Decreto Distrital no 18.955/1997 prevê um regime tributário especial, consistente na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996 (...). O art. 320, § 10, alínea b, do Decreto Distrital no 18.955/1997 afasta o pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas aquisições interestaduais de insumos e matérias-primas realizadas pelos contribuintes submetidos ao regime especial previsto no art. 320-D do normativo referido. A agravante afirma em sua petição inicial que o auto de infração questionado foi lavrado porquanto a operação foi originada em local fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal, em descumprimento ao art. 320-E do Decreto Distrital no 18.955/1997, o qual regulamenta apenas os contribuintes que possuem a condição de abatedouro (id 237122477, p. 7, dos autos originários). Defende que essa argumentação não pode ser aplicada ao caso concreto porquanto ela não desenvolve atividade de abatedouro. Observo a divergência de informação, porquanto a autoridade fiscal consigna que a atividade econômica da agravante é de frigorífico-abatedouro, conforme os termos da documentação de id 23712480 supracitada. O ato administrativo referido reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que é considerado válido, salvo prova robusta em contrário. O acolhimento das alegações da agravante, portanto, demanda dilação probatória, o que revela-se inapropriado na via recursal elegida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Concluo que os argumentos apresentados pela agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator